Tribunal: STF
Processo: HC 220470
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Manoel de Oliveira Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    II - É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela (precedentes). 



    III - Na espécie, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 40,00 (quarenta reais), "trata-se de réu que possui duas condenações transitadas em julgado, duas condenações em primeira instância, e que responde a outros quatro processos, todos estes registros referentes à prática de crimes da mesma natureza, o que revela que vem fazendo da prática o seu meio de vida" (fl. 150), consoante constou no v. acórdão objurgado, bem como na Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos (fls. 34-37), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.089.873 AgRg, ministro Jesuíno Rissato desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça: 



    Na espécie, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 40,00 (quarenta reais), "trata-se de réu que possui duas condenações transitadas em julgado, duas condenações em primeira instância, e que responde a outros quatro processos, todos estes registros referentes à prática de crimes da mesma natureza, o que revela que vem fazendo da prática o seu meio de vida" (fl. 150, grifei), consoante constou no v. acórdão objurgado, bem como na Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos (fls. 34-37), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. (grifei)



     



    No caso em apreço, a análise objetiva do caso conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto os maus antecedentes e a reincidência, evidenciam a contumácia delitiva do paciente. Tal situação afasta, portanto, a necessária presença do requisito do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”.



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)  




    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator